Tribunal: TJES
Processo: 5015768-39.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015768-39.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA MARTHA RANGEL ALVES

APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. EMPREGADOR. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Ao tempo da formatação do vínculo securitário (19/03/2021), a
de cujus
encontrava-se afastada de suas atividades laborais, em razão de problemas de saúde, desde 24/08/2020, o que perdurou até o seu falecimento em 30/03/2021, tudo conforme declaração prestada pela própria Empresa Empregadora.

II – Não fez jus a
de cujus
ao vínculo securitário firmado pelo Estipulante, o que se deu por expressa previsão contratual, que em sua cláusula 23, taxativamente excluía da cobertura securitária o funcionário afastado por motivo de doença no momento da contratação, como era o caso da filha da Apelante.

III – Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015768-39.2021.8.08.0035

APELANTE: REGINA MARTHA RANGEL ALVES

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por

REGINA MARTHA RANGEL ALVES
face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação de indenização securitária, vertida em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A,

tendo por objeto seguro de vida de sua filha, Rhaniely Rangel Alves, firmado por seu então empregador e negado pelas Apeladas sob a alegação de doença preexistente.

Afirma o Apelante que a sentença merece reforma, pois não há prova nos autos de que sua filha estava afastada por auxílio-doença no momento da contratação do seguro. Afirma que a Seguradora aceitou a falecida como segurada no momento da contratação, sem solicitar nenhum exame ou prova de que todos os funcionários da empresa estavam ativos no trabalho, assumindo, assim, o risco ao realizar a contratação.

Em contrarrazões,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
afirma, em síntese, que o contrato firmado entre a BRASILSEG e a Segurada prevê expressamente que não há cobertura para eventos ocorridos com funcionários afastados de seu trabalho.

Já
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
, em sua peça de defesa recursal, aduz que atuou somente como corretora, não tendo responsabilidade quanto ao pagamento do seguro vindicado. Por fim aduz ser legítima a negativa de cobertura, afirmando tratar-se de doença preexistente o fato que vitimou a Autora.

Pois bem.

De plano assevero que não vejo nas razões recursais motivação a me permitir dissentir das razões vertidas pelo Juízo
a quo
na sentença ao julgar improcedente a pretensão Autoral.

O caso volta-se a cobertura de seguro coletivo que teria sido firmado pela empresa empregadora da filha da Apelante, que veio a falecer, razão pela qual, sua Genitora requer o pagamento da cobertura securitária.

Contudo, tal como fez consignar ao Magistrado sentenciante, entendo que
não faz jus a
Autora-Recorrente
à indenização do seguro
, pois não vejo como dizer que estava a Falecida albergada pela cobertura contratual ao tempo de seu falecimento. Explico.

Como dito, o contrato de seguro em apreço figura como contrato coletivo, firmado junto ao então empregador da filha da Autora (CJ Indústria de Confecções Ltda.), que figura como Estipulante na avença.

Ocorre que ao tempo da formatação do vínculo securitário (
19/03/2021
), a
de cujus
encontrava-se, já há considerável lapso de tempo, afastada de suas atividades laborais, em razão de problemas de saúde.

Veja-se que conforme declaração prestada pela própria Empresa Empregadora (ID. 8325644) a
de cujus
estava afastada de sua atividade laboral desde 24/08/2020, o que perdurou até o seu falecimento em 30/03/2021.

Diante dessa realidade, não fez
jus
a
de cujus
ao vínculo securitário firmado com o Estipulante, o que se deu por expressa previsão contratual, que em sua cláusula 23 taxativamente excluía da cobertura securitária o funcionário afastado por motivo de doença no momento da contratação, com era o caso da filha da Apelante.

Diz o contrato:

23.
Não farão parte do grupo segurável funcionários
, sócios ou diretores
afastados por motivo
de acidente de trabalho ou
doença no momento da contratação
, exceto se esse retorna ao trabalho antes da data do evento.

Nestas condições, isto é, diante da previsão contratual clara e expressa, não vejo como reconhecer ilegalidade na negativa de cobertura imposta, pois o próprio vínculo contratual era inexistente.

Não socorre a Recorrente as alegações de que não haveria prova de que sua filha estava afastada por auxílio-doença no momento da contratação do seguro, destacando-se, contudo, nos autos, a declaração da Empresa Estipulante do contrato de seguro, que é taxativa quanto ao fato de encontrar-se a
de cujus
afastada entre 24/08/202 até seu falecimento em 30/03/2021, fazendo gozo do auxílio-doença, prova esta não ilidida nos autos.

Também não vejo razão no argumento da Apelante de que a Seguradora aceitou a falecida como segurada no momento da contratação, notadamente porquê a contratação em casos com o dos autos se perfaz perante o estipulante e não junto ao funcionário, servindo à exclusão pretendida a cláusula expressa e taxativa quanto à hipótese de não contratação do funcionário afastado em razão de doença, como era o caso da
de cujus
.

Sem razão, também a Apelante ao colacionar razões a respeito do prazo de carência do contrato, realidade que, sabidamente, não guarda relação com as razões da exclusão da contratação nos moldes em que previsto, servindo o prazo de carência apenas ao início da cobertura contratual em caso de implementação dos riscos, o que pressupõe a existência de vínculo securitário entre as partes, o que não existia entre a
de cujus
e a Seguradora.

Nestes termos, forçoso reconhecer, como dito de início, a ausência de ilegalidade na negativa de cobertura contratual, notadamente porque excluída a filha da Apelante do vínculo securitário, termos nos quais conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, dada a sucumbência recursal, com a ressalva de que encontra-se a Recorrente amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.